Tribunal: TJDFT
Processo: 0717737-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REJEIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. 1. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem rebater todos os argumentos, bastando que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. 2. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. Não se prestam, contudo, para revisar a lide. 3. Negar provimento.Unânime.